Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-54.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SINISTRO DE TRÂNSITO. COLISÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO ESCLARECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE A RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO CULPOSO. DANOS MATERIAIS. NÃO PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente sustenta que a responsabilidade pelo ato danoso deve ser atribuída ao réu, sendo devida a indenização a título de danos materiais e lucros cessantes. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 64389464 a ID 64389496) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 64150537.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Em síntese, narra o autor que por volta das 10 horas do dia 18 de abril de 2024, sofreu uma colisão provocada pelo veículo do Réu, resultando em significativos danos materiais. O acidente ocorreu na faixa da esquerda, ou seja, entre a entrada do estacionamento e o veículo do Réu havia uma outra faixa pela qual o Autor transitava, ocasionando a colisão. Aduz o recorrente que o recorrido não agiu com a devida cautela ao conduzir o veículo, expondo intencionalmente os demais usuários da via a riscos, tendo o acidente sido causado exclusivamente pela conduta do Réu, gerando a obrigação de indenizar. Alega ainda que não houve evento imprevisível ou de força maior, tampouco se pode atribuir a responsabilidade do ocorrido exclusivamente à vítima ou a terceiros. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de ressarcimento após tentar repetidas vezes obter a reparação diretamente com o recorrido.
5. Compulsando os autos, é possível verificar pelos documentos anexados (ID’s 64149035, 64149043 a 64149048) que houve a alegada colisão entre os veículos das partes, na qual gerou danos a estes. Todavia, as provas anexadas aos autos, inclusive o boletim de ocorrência, não consegue esclarecer, de maneira conclusiva, quem fora responsável pela colisão a qual gerou o acidente.
6. Conforme assinalado pelo juízo de origem: “(...) O autor trouxe aos autos uma mera fotografia do que afirma ser o local dos fatos. Ao que se depreende, foi ela tirada em horário ou dia alheio ao do acidente, de tal sorte que não se pode ter a certeza, por aquela foto, acerca da posição dos automotores envolvidos, quando da ocorrência do evento. Já o réu limitou-se a trazer aos autos uma declaração própria, em defesa ao que aduziu na peça contestatória, que em nada contribuiu ao deslinde dos fatos. (...)”.
7. Desta maneira, tendo em vista que os danos materiais não são presumidos, são específicos, claros e devem ser provados. Diante da ausência de provas claras nos autos e não havendo elementos suficientes para se afirmar qual das partes cometeu ato ilícito culposo. A improcedência do pedido realizado pelo autor, ora recorrente, é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.